Tribunal: TJMT
Processo: 1000060-44.2023.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000060-44.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TEKNISA SOFTWARE LTDA - CNPJ: 26.269.316/0001-77 (APELADO), EDUARDO LUIZ ARAUJO BRAZ - CPF: 074.828.346-30 (ADVOGADO), TEKNISA SERVICE S.A. - CNPJ: 14.288.794/0001-45 (APELADO), BUFFET LEILA MALOUF LTDA - CNPJ: 01.087.130/0001-76 (APELANTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), NOVO SABOR REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME - CNPJ: 11.862.177/0001-13 (APELANTE), MENUTRE GASTRONOMIA PRATICA LTDA - CNPJ: 19.882.702/0001-74 (APELANTE), MENUTRE GASTRONOMIA PRATICA LTDA - CNPJ: 19.882.702/0002-55 (APELANTE), MAHALO COZINHA CRIATIVA LTDA - CNPJ: 07.874.215/0001-80 (APELANTE), ALEXA AYOUB MALUF RODER - CPF: 760.403.801-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LICENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE. RECURSO DAS REQUERIDAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA DO ACERVO DOCUMENTAL. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. MORA CONFESSA E ANTERIOR ÀS ALEGAÇÕES DE INADIMPLEMENTO. MULTA CONTRATUAL E JUROS DE MORA. PREVISÃO EXPRESSA. LICITUDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelas requeridas contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por empresas de tecnologia, relativa ao saldo inadimplido de acordo de renegociação de débitos decorrentes de contrato de licenciamento e implantação de sistema de gestão empresarial.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de prova testemunhal e pericial;
(ii)
improcedência da cobrança com fundamento na exceção de contrato não cumprido, ao argumento de que módulos do sistema não foram integralmente entregues, bem como afastamento da multa contratual e dos juros de mora;
(iii)
condenação das apeladas em obrigação de fazer consistente na entrega de dados armazenados no sistema e suporte técnico para migração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral e pericial;
(ii)
examinar a oponibilidade da exceção de contrato não cumprido e a regularidade dos encargos contratuais;
(iii)
aferir o cabimento, em sede recursal, de pedido de obrigação de fazer não formulado na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o acervo documental é suficiente para a formação da convicção do magistrado, nos termos dos artigos 355, I, e 370 do Código de Processo Civil.

5. O deferimento de prova pericial não constitui providência automática, exigível pelo simples requerimento da parte, pressupondo a apresentação de indícios concretos e objetivos que confiram verossimilhança às alegações que se pretende demonstrar.

6. A prova pericial possui natureza complementar, destinada a esclarecer questões que, embora indicadas por elementos concretos já presentes nos autos, demandem conhecimento técnico especializado, não se prestando a suprir a inércia da parte que deixou de produzir a prova documental de que dispunha.

7. A exceção de contrato não cumprido pressupõe que o excipiente esteja adimplente com suas próprias obrigações, sendo inoponível quando a inadimplência é confessa e cronologicamente anterior a qualquer alegação de descumprimento pela parte adversa.

8. A confissão do débito mediante acordo de renegociação, seguida do pagamento parcial das parcelas avençadas, é incompatível com a alegação posterior de que os pagamentos foram suspensos em razão de inadimplemento da contraparte.

9. São devidos os encargos moratórios e a multa contratual quando expressamente pactuados, não cabendo seu afastamento sob o fundamento de inadimplemento bilateral, quando a mora do devedor é anterior e incontroversa.

10. Configura inovação recursal a formulação, em sede de apelação, de pedido de obrigação de fazer não deduzido na petição inicial, não suscitado na contestação e não submetido ao contraditório perante o juízo de origem, por implicar indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO

11
. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 370, 371 e 1.010; CC, arts. 187, 422, 476, 477 e 884.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp 2.230.723/SP, REsp 1.758.795/DF, AREsp 2.980.060/RJ; TJMT, ApCiv 1039509-82.2018.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelos requeridos
BUFFET LEILA MALOUF LTDA
,
NOVO SABOR REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA
,
MENUTRE GASTRONOMIA PRÁTICA LTDA
,
MAHALO COZINHA CRIATIVA LTDA
e
ALEXA AYOUB MALUF RODER
contra sentença do juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que
julgou procedente
a ação de cobrança proposta pela autora/apelada
TEKNISA SOFTWARE LTDA
e
TEKNISA SERVICE S.A
.

Na origem, as autoras expuseram que são empresas de tecnologia contratadas pela requerida
Buffet Leila Malouf LTDA
, em setembro de 2011, para desenvolvimento, licenciamento e manutenção de sistemas de gestão empresarial. Relataram que as requeridas, integrantes do
Grupo Econômico ÁS
, atuante no setor de gastronomia e eventos, acumularam inadimplência desde 2013.

Sustentaram que, em junho de 2017, o diretor financeiro das requeridas confessou o débito de R$ 91.380,16 e firmou acordo de renegociação, do qual apenas a entrada e três parcelas foram quitadas (R$ 26.600,00), permanecendo em aberto o saldo de R$ 64.800,00.

Aduziram que as requeridas ajuizaram ação de obrigação de fazer n. 1039239-24.2019.8.11.0041 e obtiveram duas liminares de manutenção do acesso ao sistema, ambas condicionadas ao pagamento das mensalidades, as quais foram sistematicamente descumpridas.

Diante da inadimplência reiterada, formalizaram a rescisão contratual em novembro de 2021. Postularam a condenação solidária das rés ao pagamento de R$ 133.837,80, compreendendo o saldo do acordo atualizado (R$ 100.018,13, com multa de 2% e juros de 1% ao mês, conforme cláusula 7.4 do contrato) e multa de 10% pela cobrança judicial (cláusula 7.9) (id. 326122929).

Na
contestação
, as requeridas invocaram a exceção de contrato não cumprido (CC, arts. 476 e 477), sustentando que as autoras não entregaram integralmente o sistema contratado, com módulos essenciais incompletos após mais de oito anos de relação contratual. Afirmaram que a suspensão dos pagamentos decorreu do inadimplemento anterior das autoras e impugnaram a validade probatória das comunicações eletrônicas juntadas (id. 326123901).

As autoras apresentaram impugnação à contestação, reiterando que a inadimplência das requeridas é confessada e anterior a qualquer alegação de descumprimento contratual (id. 125725535).

Proferida decisão saneadora, o juízo de origem indeferiu os pedidos de produção de prova oral e pericial formulados pelas requeridas, sob o fundamento de que a controvérsia era aferível mediante prova documental, e informou sobre o julgamento antecipado da lide, com fulcro no artigo 355 do Código de Processo Civil (id. 168417277).

A sentença julgou procedente o pedido, condenando as requeridas ao pagamento de R$ 133.837,80, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC até 1º/setembro/2024, e, a partir de então, pela Taxa Selic.

O juízo singular reconheceu que os serviços prestados pelas autoras estavam comprovados pelo acervo documental e que as requeridas não se desincumbiram do ônus de provar fatos extintivos ou modificativos do direito, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil (id. 326123931).

Opostos embargos de declaração por ambas as partes, o juízo rejeitou os aclaratórios das requeridas e acolheu os das autoras para fixar o termo inicial dos juros moratórios na data da citação, da correção monetária na data do vencimento e o INPC como índice para o período anterior à Lei n. 14.905/2024 (id. 326123948).

Nas
razões recursais
, as apelantes sustentam, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova testemunhal e pericial técnica necessárias à demonstração de que o sistema não foi integralmente entregue.

No mérito, invocam a exceção de contrato não cumprido, argumentando que as apeladas falharam na entrega dos módulos contratados e que preposto da própria apelada confessou, em comunicação de agosto de 2019, encontrar-se em auditoria interna sobre os atrasos nas entregas.

Alegam omissão da sentença quanto ao pedido de obrigação de fazer consistente na entrega integral dos dados e registros armazenados no sistema, necessários à migração para nova plataforma, invocando violação à boa-fé objetiva (CC, art. 422), abuso de direito (CC, art. 187) e enriquecimento ilícito (CC, art. 884), além de nulidade por ofensa ao artigo 489, § 1º, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

Postulam seja fixado prazo não inferior a 120 dias para a migração, com suporte técnico das apeladas. Pleiteiam, ainda, o afastamento da multa contratual e dos juros de mora, sustentando inadimplemento bilateral e violação aos princípios do equilíbrio contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Requerem o provimento do recurso para anular a sentença ou, no mérito, reformá-la para julgar improcedente a cobrança e determinar a obrigação de fazer relativa à entrega dos dados (id. 326123950).

Em sede de
contrarrazões
, as apeladas pugnam pela manutenção da sentença (id. 326123953).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia tem origem em relação contratual de execução continuada, firmada em 20/setembro/2011, por meio da qual a apelada Teknisa foi contratada para fornecer ao grupo empresarial do Buffet Leila Malouf o licenciamento e a implantação de sistema integrado de gestão empresarial (ERP) e ponto de venda (PDV), composto por módulos destinados ao controle de custos, documentos fiscais, estoque, contas a receber e a pagar, contabilidade, folha de pagamento, orçamento de eventos, controle bancário e produção.

No desenvolvimento da avença, o grupo empresarial passou a acumular inadimplências relativas a mensalidades e serviços desde o ano de 2013, circunstância que levou as partes à celebração de acordo de renegociação em junho de 2017. Na oportunidade, houve o reconhecimento do débito no montante de R$ 91.380,16, com previsão de pagamento mediante entrada de R$ 5.000,00 e parcelamento do saldo em doze prestações de R$ 7.200,00.

Contudo, após o adimplemento da entrada e de apenas três parcelas, os pagamentos foram interrompidos no início de 2018.

No mesmo período, em 28/março/2018, o Buffet encaminhou notificação extrajudicial, na qual apontou supostas pendências na entrega de módulos contratados e comunicou a suspensão dos pagamentos relativos à taxa mensal de uso e manutenção.

A controvérsia foi objeto de reunião realizada em 25/abril/2018, cuja ata foi subscrita pelos representantes do próprio contratante. Na ocasião, a Teknisa consignou que apenas duas das pendências indicadas se inseriam no escopo contratual originário, ao passo que as demais correspondiam a customizações extraordinárias já disponibilizadas, cuja implementação dependia de validação pelo Buffet.

Apesar do dissenso, a relação contratual permaneceu em vigor, com utilização contínua dos sistemas pelo grupo empresarial até a rescisão unilateral promovida pela fornecedora. A ruptura foi formalizada por notificação extrajudicial expedida em 16/novembro/2021, com ciência em 17/novembro/2021, e culminou no bloqueio de acesso aos sistemas em 15/dezembro/2021.

A presente ação de cobrança tem por objeto específico as nove parcelas restantes do acordo de renegociação de 2017, cujo montante, ao tempo do ajuizamento, alcançava R$ 133.837,80 (id. 326123931).

CERCEAMENTO DE DEFESA

As apelantes sustentam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o indeferimento da prova oral e da prova pericial técnica teria inviabilizado a demonstração de que o sistema de software contratado não foi integralmente entregue pelas apeladas.

Aduzem que a controvérsia acerca da inexecução dos serviços de implantação de software é de natureza eminentemente fática e técnica, insuscetível de ser dirimida exclusivamente por prova documental.

A preliminar não merece acolhimento.

O magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe avaliar a pertinência e a necessidade dos meios probatórios requeridos pelas partes, em consonância com os princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

Nessa perspectiva, inexiste cerceamento de defesa quando o juízo, de forma fundamentada, indefere a produção de prova reputada desnecessária ou impertinente à formação de sua convicção, sobretudo quando o conjunto documental constante dos autos se mostra suficiente ao deslinde da controvérsia.

Em harmonia com essa diretriz, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual não há cerceamento de defesa quando o acervo documental constante dos autos se revela suficiente para o deslinde da controvérsia:

“(...) O julgamento antecipado da lide é válido quando o conjunto probatório é suficiente para formar a convicção do magistrado, sendo dispensável a produção de provas desnecessárias, conforme os arts. 355, I, e 370 do CPC. (...)”
(STJ, REsp n. 2.230.723/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025).

Ademais, o deferimento de prova pericial não constitui providência automática, exigível pelo simples requerimento da parte.

A admissão da perícia pressupõe que o requerente apresente, ao menos, indícios concretos e objetivos que confiram verossimilhança às alegações que pretende demonstrar, de modo a justificar a necessidade e a utilidade do meio de prova.

No caso concreto, o juízo singular, na decisão saneadora, consignou a suficiência do acervo documental para a resolução do litígio, cujo cerne reside no inadimplemento de obrigação pecuniária confessada, e não na aferição de funcionalidades técnicas de software, nos seguintes termos:

“(...) I - DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL

Desnecessária a produção de prova oral, mediante depoimento pessoal do representante legal do grupo econômica réu e das autoras, bem como de testemunhas, vez que a pretensão buscada é inerente a dívida oriunda de relacionamento negocial vivenciado entre as partes envolvidas na lide, aferível mediante prova documental, suficiente, pois, para o deslinde do feito.

INDEFIRO, assim, o pedido de produção de prova oral.

II -DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL

No que tange ao requerimento do grupo econômico réu, entendo que cabe a ele a prova da não entrega dos serviços contratados, o que pode ser examinado através de outros meios de prova facilmente verificáveis - ictu oculi.

Ademais, o interregno entre a efetiva prestação de serviços, com a devida contraprestação pecuniária, o cancelamento do contrato da aludida prestação de serviços e a data de hoje distam de mais de ano e dia, permitindo entender que o efeito deletério do tempo poderia acarretar um estudo técnico deficiente e inconclusivo.

Desta feita, INDEFIRO o pedido de perícia técnica pretendido.

III - DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL SUPLEMENTAR

É lícito às partes, a qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, de modo que a outra parte será intimada a falar (teor dos Arts. 435 e 436, ambos do CPC). (...)”
(
sic,
id. 326123926).

A conclusão do magistrado não carece de qualquer complementação ou reparo, notadamente porque a análise dos autos corrobora que a pretensão probatória invocada pelas apelantes é manifestamente genérica e desprovida de utilidade para a resolução da demanda.

Isso porque a ação de cobrança em análise tem por objeto o saldo remanescente de acordo de renegociação de dívida firmado em 2017, cuja existência e inadimplência foram expressamente reconhecidas pelas próprias apelantes em comunicação eletrônica de 5 de junho de 2017 (id. 326122935).

Assim, a questão central do litígio é o inadimplemento de obrigação pecuniária confessada, matéria cuja resolução prescinde de qualquer incursão no campo técnico-pericial.

Embora as apelantes sustentem que o sistema contratado apresentava falhas estruturais e módulos incompletos ao longo de mais de dez anos de relação contratual, o suposto inadimplemento das contratadas deveria ter sido minimamente indicado na contestação, mediante a juntada de elementos documentais, a exemplo e-mails de reclamação, registros de chamados técnicos abertos junto à empresa, relatórios de erros, protocolos de manutenção ou comunicações formais exigindo a conclusão dos módulos alegadamente faltantes.

Ocorre que a contestação foi apresentada desacompanhada de qualquer prova documental que conferisse um mínimo de verossimilhança à narrativa de inexecução contratual, sem que as apelantes tenham sequer justificado a ausência desse material.

Nesse contexto, o requerimento de perícia técnica não visava complementar um quadro probatório minimamente delineado, mas sim suprir, por inteiro, a deficiência da própria atuação processual das apelantes. Não se pode admitir que a parte que se omitiu em reunir e apresentar a prova documental de que dispunha transfira ao Poder Judiciário, por meio de requerimento genérico de perícia, o encargo de construir a base fática de sua defesa.

Ademais, é preciso considerar que a prova pericial possui natureza complementar, e não substitutiva, da atividade probatória que incumbe à parte. Ou seja, a diligência se destina a esclarecer questões que, embora indicadas por elementos concretos já presentes nos autos, demandem conhecimento técnico especializado para sua adequada compreensão.

Por consequência, esse mecanismo probatório não se presta a suprir a inércia da parte que deixou de demonstrar, ao menos minimamente, a plausibilidade de suas alegações.

Nesse contexto, o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não configura qualquer nulidade, mas decorre diretamente da suficiência do conjunto probatório documental para o deslinde da controvérsia, inexistindo afronta ao direito de defesa.

Diante disso, ausente qualquer vício apto a macular a sentença,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

REGULARIDADE DOS VALORES COBRADOS

As apelantes sustentam que as apeladas não cumpriram integralmente suas obrigações contratuais de desenvolvimento do sistema de software, uma vez que, decorridos mais de oito anos do contrato firmado em 2011, módulos essenciais permaneciam incompletos ou não entregues.

Invocam a exceção de contrato não cumprido, com fundamento nos artigos 476 e 477 do Código Civil, como justificativa para a suspensão dos pagamentos.

Pleiteiam, outrossim, o afastamento da multa contratual prevista na cláusula 7.9 e dos juros de mora, ao argumento de que o inadimplemento não pode ser imputado exclusivamente às apelantes, porquanto decorrente de cenário de descumprimento bilateral.

O inconformismo não merece acolhimento.

A ação de cobrança configura modalidade de processo de conhecimento, de natureza condenatória, por meio da qual o credor, desprovido de título executivo revestido de certeza, liquidez e exigibilidade, busca o reconhecimento judicial de seu crédito e a consequente formação de título executivo judicial apto a viabilizar a satisfação coercitiva da obrigação inadimplida.

Diferentemente da execução, que pressupõe a existência de título executivo pré-constituído, a ação de cobrança funda-se na própria relação obrigacional, exigindo a demonstração, em cognição exauriente, da origem, existência e exigibilidade do crédito deduzido em juízo.

A doutrina, ao interpretar esse instituto, destaca que a escolha pela via cognitiva pode se revelar mais adequada quando o credor antevê controvérsia relevante acerca da obrigação:

“(...) Se o credor antevê, desde logo, que o devedor vai embargar a execução, para impugnar a dívida exequenda, melhor é antecipar, o próprio credor, o acertamento de sua relação obrigacional antes de ingressar nas vias processuais executivas. Do contrário, a pressa de demandar por meio da ação executiva, em vez de abreviar a solução jurisdicional, poderá protelá-la e encarecê-la. (...)”
(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Vol. III. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 380).

Neste veículo processual, o julgador deve observar o princípio da persuasão racional, consagrado no art. 371 do Código de Processo Civil, de modo que a valoração das provas produzidas nos autos há de pautar-se por critérios de racionalidade e de coerência com o conjunto fático-probatório.

Assim, a mera alegação desprovida de suporte documental ou de qualquer outro meio de prova idôneo não se revela suficiente para a procedência da pretensão, assim como a defesa destituída de substrato probatório não tem o condão de afastar a pretensão regularmente comprovada.

No caso em exame, as partes iniciaram relação contratual em 20/setembro/2011, mediante a Proposta de Contratação COM 356766-13, pela qual as apeladas foram contratadas para fornecer o licenciamento e a implantação de um sistema de software de gestão empresarial (ERP) e de Ponto de Venda (PDV), denominado BigDinner, abrangendo módulos de custos, documentos fiscais, estoque, contas a receber e a pagar, contabilidade, folha de pagamento, orçamento de eventos, controle bancário e de produção.

No decorrer da longa relação comercial, foram firmados aditivos e realizadas diversas customizações, inclusive fora do escopo contratual originário. A plataforma foi utilizada por todas as empresas do Grupo Econômico ÁS, que operam no setor de gastronomia e eventos na região de Cuiabá.

Ocorre que, desde o ano de 2013, as apelantes acumularam inadimplências relativas a mensalidades de manutenção e serviços de consultoria.

Em
31/maio/2017
, realizou-se reunião presencial entre as partes, formalizada por meio de Formulário de Ata de Reunião, na qual o diretor administrativo-financeiro do Buffet, Sr.
Silmar Esteves de Freitas
, assumiu o compromisso de apresentar proposta de parcelamento da dívida (id. 326122939 – pág. 9).

Poucos dias depois, em 05/junho/2017, o acordo foi formalizado por e-mail, no qual o referido diretor reconheceu o débito acumulado de R$ 91.380,16 e propôs o parcelamento, com entrada de R$ 5.000,00, carência de três meses e 12 (doze) parcelas mensais de R$ 7.200,00, a partir de setembro de 2017 (id. 326122935).

As apelantes iniciaram o cumprimento do acordo, efetuando o pagamento da entrada e das 03 (três) primeiras parcelas, no montante total de R$ 26.600,00. Contudo, a partir do início de 2018, interromperam novamente os pagamentos, restando em aberto as nove parcelas remanescentes, no valor então de R$ 64.800,00.

Em 28/março/2018, o
Buffet Leila Malouf
encaminhou notificação extrajudicial às apeladas, comunicando que encerraria os pagamentos relativos à taxa mensal de uso e manutenção, sob a alegação de pendências na entrega de módulos do sistema.

Em resposta, as apeladas agendaram reunião presencial, realizada em 25/abril/2018, da qual resultou o Formulário de Ata de Reunião (FAR), assinado pelos representantes de ambas as partes (id. 326122937).

Nesse documento, ficou consignado que apenas duas das pendências reclamadas pelas apelantes estavam vinculadas ao escopo do contrato original, ao passo que as demais se tratavam de solicitações extraordinárias, cujas entregas não foram concluídas porque pendentes de validação e retorno por parte da equipe das próprias contratantes.

No período subsequente, as apelantes ajuizaram ações judiciais visando obter, por via liminar, a manutenção do acesso ao sistema sem o correspondente pagamento das mensalidades (Processos n. 1039239-24.2019.8.11.0041 e 1046122-16.2021.8.11.0041).

Nas demandas judiciais, as apelantes obtiveram duas decisões liminares, ambas condicionadas ao pagamento das mensalidades contratuais, porém nenhuma das condicionantes foi integralmente cumprida, o que acarretou a revogação das tutelas e, posteriormente, extinção dos feitos, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do objeto, diante da rescisão contratual.

Diante da inadimplência reiterada, as apeladas formalizaram a rescisão unilateral do contrato, amparada nas cláusulas 7.5, 7.6 e 18 do instrumento contratual, mediante notificação extrajudicial expedida em 16/novembro/2021. Como consequência, o acesso ao sistema foi bloqueado em 15/dezembro/2021.

Em que pese a longeva discussão travada entre as partes, a presente ação de cobrança tem por objeto somente o saldo inadimplido do acordo de renegociação firmado em 2017, acrescido dos encargos contratuais.

A relação contratual entre as partes é incontroversa, evidenciada pela Proposta de Contratação n. 356766-13 e pelos Formulários de Acompanhamento de Projeto e pelos Controles de Atividades, que documentam a prestação contínua de serviços ao longo dos anos (id. 326122938 e id. 326122939).

O Formulário de Ata de Reunião (FAR) de 25/abril/2018 registra o reconhecimento, pelas próprias apelantes, de que os serviços extraordinários foram entregues e pendiam de validação do cliente (id. 326122937).

Ainda mais relevante é que os representantes das apelantes confirmaram a existência do débito em discussão, em especial no e-mail de 05/junho/2017, no qual formalizaram proposta de parcelamento dos débitos acumulados até aquela data.

É igualmente incontroverso que as apelantes utilizaram o sistema contratado de forma contínua e ininterrupta ao longo de mais de dez anos, de 2011 até o bloqueio do acesso em dezembro de 2021.

Em outras palavras, todo o Grupo Econômico ÁS operou suas atividades empresariais com apoio na plataforma fornecida pelas apeladas, abrangendo gestão fiscal, financeira, de estoque, de produção e de eventos. A própria insistência das apelantes em obter, por via judicial, decisões liminares para manutenção do acesso ao sistema constitui a mais eloquente demonstração de sua utilidade e funcionalidade.

Nesse cenário, a alegação de inadimplemento parcial por parte das apeladas não encontra amparo probatório.

As apelantes se limitaram a impugnações genéricas, sem indicar, de forma concreta e pormenorizada, quais módulos efetivamente não teriam sido entregues, qual o valor correspondente aos serviços supostamente faltantes, ou quais os prejuízos efetivamente suportados.

Registre-se que, ao reconhecer que parte dos serviços foi prestada, incumbia às apelantes demonstrar, de forma discriminada, quais serviços não foram cumpridos e qual o valor a eles correspondente, a fim de permitir eventual abatimento proporcional.

Essa prova poderia ter sido produzida por meio documental – registros de chamados técnicos, e-mails de reclamação, protocolos de manutenção –, sem necessidade de perícia, porém nenhum desses elementos foi trazido aos autos.

Ainda que se admitisse a hipótese de inadimplemento parcial – o que se concede apenas por argumentação –, essa circunstância não autorizaria a exoneração integral da obrigação de pagamento por serviços efetivamente utilizados durante o período cobrado (2013 a 2017).

Nessa hipótese, a consequência jurídica de eventual inexecução parcial seria, quando muito, a redução proporcional do valor devido, pretensão que demandaria demonstração concreta e discriminada dos serviços faltantes, ônus do qual as apelantes não se desincumbiram sequer de forma incipiente.

Tampouco ampara a pretensão das apelantes o artigo 476 do Código Civil.

A
exceptio non adimpleti contractus
constitui meio de defesa oponível pelo contratante demandado contra o cocontratante inadimplente, por meio do qual o demandado recusa o cumprimento de sua obrigação sob o fundamento de que a parte adversa não satisfez a prestação que lhe competia.

O instituto, consagrado na doutrina civilista, repousa no princípio da equidade e na dependência recíproca das obrigações: o contraente que não cumpre sua obrigação não tem direito de reclamar o implemento por parte do outro.

Todavia, a invocação da exceção substancial pressupõe, como requisito indispensável, que a parte excipiente esteja adimplente com suas próprias obrigações.

Essa exigência decorre da própria natureza do instituto, que visa proteger o contratante cumpridor da exigência formulada pela parte faltosa, e não servir de escudo para quem, em mora confessa, pretende justificar retrospectivamente o inadimplemento.

No caso concreto, essa condição não se verifica, porquanto a inadimplência das apelantes é incontroversa e remonta à período anterior às supostas falhas e inconsistências sistêmicas, ou seja, é cronologicamente anterior a qualquer queixa formal acerca de supostas falhas no sistema.

A primeira notificação extrajudicial do
Buffet Leila Malouf
alegando descumprimento contratual data de março de 2018, cerca de cinco anos após o início da inadimplência.

Nesse interregno, as apelantes reconheceram a dívida, firmaram acordo de renegociação e iniciaram o pagamento, conduta incompatível com a tese de que teriam suspendido os pagamentos em razão de inexecução contratual da parte adversa.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a exceção de contrato não cumprido é inaplicável quando o próprio excipiente se encontra em mora:

“(...) Não se pode olvidar, ademais, que o pressuposto para que a parte alegue a exceção de contrato não cumprido é justamente o adimplemento de sua obrigação, o que não ocorreu em relação à recorrente. (...)”
(STJ, REsp n. 1.758.795/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/06/2021).

“(...) A exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) não pode ser invocada pela parte que deu causa ao descumprimento contratual, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). (...)”
(STJ, AREsp n. 2.980.060/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025).

Acresça-se que causa estranheza que um sistema tenha operado por mais de dez anos como suporte integral das atividades empresariais de um grupo econômico com mais de 450 contratos de trabalho e atuação no fornecimento de refeições a entes públicos, sem que, ao longo de todo esse período, as apelantes tenham adotado medidas concretas e documentadas para exigir a correção das supostas falhas ou para buscar alternativa tecnológica.

A narrativa de inexecução contratual, construída retrospectivamente e desacompanhada de qualquer suporte probatório objetivo, se revela inconsistente com o comportamento adotado pelas apelantes ao longo de toda a relação negocial.

Quanto à multa contratual e aos juros de mora, a pretensão de afastamento é igualmente improcedente.

A cláusula 7.4 do contrato prevê, de forma expressa, a incidência de multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês, pro rata die, em caso de atraso no pagamento. A cláusula 7.9, por sua vez, estipula o acréscimo de 10% sobre o montante devido quando houver necessidade de cobrança por meios judiciais.

Não prospera, tampouco, a invocação dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa em favor das apelantes, porquanto são justamente esses princípios que impõem o dever de remunerar os serviços efetivamente utilizados ao longo de mais de uma década.

Afinal, permitir que as apelantes se beneficiem dos serviços prestados sem a devida contraprestação pecuniária configuraria, a rigor, enriquecimento sem causa em detrimento das apeladas, nos termos do artigo 884 do Código Civil.

Diante desse cenário, mantenho a sentença que julgou procedente a ação de cobrança, com a condenação das apelantes ao pagamento de R$ 133.837,80, nos termos e encargos fixados pelo juízo de origem.

OBRIGAÇÃO DE FAZER

As apelantes pleiteiam, ainda, a reforma da sentença para que as apeladas sejam compelidas a entregar integralmente os dados, cadastros, registros e informações armazenadas no sistema contratado, bem como a fornecer os elementos técnicos necessários para acesso ao sistema bloqueado, com fixação de prazo não inferior a 120 dias para a conclusão da migração, acompanhada de suporte técnico.

Não conheço do recurso no ponto.

A apelação tem por finalidade submeter à instância revisora o controle da correção jurídica da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, nos limites da matéria efetivamente deduzida e debatida na origem. Não se presta, portanto, como via apta à introdução de questões inéditas, sob pena de indevida supressão de instância e comprometimento da racionalidade do sistema recursal.

Essa vedação constitui corolário lógico do devido processo: a parte adversa tem o direito de se contrapor, com plenitude, ao que se alega; e o magistrado de primeiro grau deve enfrentar a questão, formando convencimento a partir do conjunto processual. A admissão de teses suscitadas apenas em sede recursal, além de frustrar o contraditório, fragilizaria a própria função revisora do Tribunal, transformando-o em instância originária de apreciação de questões fáticas ou jurídicas que não foram oportunamente enfrentadas.

Alinhada a essa diretriz, esta Câmara de Direito Privado tem reiterados julgados no sentido de não conhecer de matérias introduzidas apenas na fase recursal por constituírem inovação recursal e implicarem indevida supressão de instância:

“(...) Inadmissível, em sede de recurso, a inovação de teses não suscitadas oportunamente perante as instâncias ordinárias, sob pena de configurar supressão de instância. (...)”
(TJMT, ApCiv 1039509-82.2018.8.11.0041, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025).

No caso concreto, o exame dos autos revela que a contestação apresentada pelas rés se limitou a arguir a preliminar de conexão e, no mérito, a sustentar a improcedência da ação de cobrança, com fundamento na exceção de contrato não cumprido (id. 326123901).

Em nenhum momento as apelantes formularam, perante o juízo de origem, pedido de obrigação de fazer consistente na entrega de dados ou na liberação do sistema para fins de migração tecnológica.

A pretensão não foi submetida ao contraditório, não foi objeto de instrução probatória e não integrou o âmbito de cognição do magistrado sentenciante.

Cumpre registrar, ainda, que a obtenção de provimento judicial condenatório impondo obrigação de fazer à parte adversa exigiria a formulação de pedido adequado e formalmente judicializado, por meio de reconvenção (CPC, art. 343).

A ação de cobrança não é ação dúplice, de modo que a mera contestação não possui força reconvencional apta a ensejar condenação da parte autora em obrigação de fazer. A sentença, portanto, não incorreu em omissão ao deixar de apreciar matéria que não lhe foi submetida por instrumento processual adequado.

Diante disso, não conheço do recurso no ponto em que se pretende a determinação de obrigação de fazer, por se tratar de evidente inovação recursal, ressalvada a possibilidade de ajuizamento de ação autônoma para a tutela do interesse alegado, caso as apelantes o reputem necessário.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação no tocante ao pedido de obrigação de fazer, por configurar inovação recursal, e, no mais,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BUFFET LEILA MALOUF LTDA
,
NOVO SABOR REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA
,
MENUTRE GASTRONOMIA PRÁTICA LTDA
,
MAHALO COZINHA CRIATIVA LTDA
e
ALEXA AYOUB MALUF RODER
.

Como a majoração dos honorários advocatícios depende da sua fixação desde a origem no feito em que interposto o recurso, o que não ocorreu no presente caso, deixo de majorá-los pelo não provimento da apelação cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026